Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701224-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE VAZ DE MELLO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada. A parte embargante aponta que a decisão incorreu em erro e omissão. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Como exposto na decisão embargada, a medição realizada de 0,08, considerada como 0,04 caracteriza a infração de trânsito. Nesse sentido, medição menor como 0,05, considerada como 0,01, foi tratada como infração pelas Turmas Recursais (Acórdão 1304808). A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada, não havendo erro ou omissão. O embargante, ao argumento de que a decisão recorrida padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora